Tribunal: TJPA
Processo: 0020678-54.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020678-54.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PUBLICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. LEI ESTADUAL Nº 6.969/2007. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. INTEGRADA EM SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA.

1.

No caso concreto, a apelada ocupava cargo de nível superior, sendo aposentada no cargo de Analista Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, possuindo Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Civil, com 420 horas de atividades acadêmicas, conferido pelo Núcleo de Pós-Graduação e Extensão da Universidade da Amazônia em 08.09.1997.

2.

Verifica-se que, desde 1997 a servidora já havia concluído a pós-graduação, a qual possuía relação direita com o cargo de analista judiciário a que exercia, haja vista que refletiu no próprio desempenho das atividades laborais enquanto a autora era servidora ativa, atendendo dessa forma ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF/88.

3.

A apelada cumpre todos os requisitos legais estipulados pela Lei Estadual nº 6.969/2007, a qual instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, para a percepção do adicional de titulação, quais sejam: servidor com graduação de nível superior; relação direta com o cargo que ocupava; curso reconhecido pelo MEC e carga horária igual ou superior a 360h.

4.

As atividades exercidas pela apelada eram privativas de bacharel em direito, tendo concluído o curdo de pós-graduação em direito civil, que guarda total pertinência com as atividades exercidas, daí porque o adicional é devido. Apelação conhecida e improvida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Da Fazenda da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, proposta por MARIA JOSÉ RIBEIRO RODRIGUES, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese,
a apelada ajuizou a presente ação, aduzindo que manteve vínculo com o Poder Judiciário, tendo exercido desde 05.08.1985 o cargo de Oficial de Justiça e que, a partir de 09.05.1995, após ter concluído o curso de graduação em Direito, submeteu-se a concurso público do TJE/PA para o cargo de Escrivã Judicial de 3ª. Entrância, tendo sido aprovada e tomado posse em 03.07.1995.

Alega que o cargo de Escrivã Judiciária foi extinto pela Lei Estadual n.º 6.840/2002, sendo transformado para Diretor de Secretaria de 3ª. Entrância. Assim, a apelada foi enquadrada como Analista Judiciário em 01.09.2009.

Por fim, esclarece que, em 19.01.2011, foi aposentada voluntariamente por tempo de contribuição. Na data de 25.01.2011, requereu administrativamente a incorporação de adicional de titulação à remuneração, por possuir título de Pós-Graduação Lato Sensu, com 420 horas de atividades acadêmicas, conferido pelo Núcleo de Pós-Graduação e Extensão da Universidade da Amazônia, em 08.09.1997, pedido este denegado em razão de ter deixado de ocupar o cargo.

Em sentença de ID.

16404036, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos elencados na inicial, nos seguintes termos:

“Por outro lado, como já afirmado, para além do entendimento do Conselho da Magistratura, a autora foi além da graduação em direito e conclui a pós-graduação em direito civil que, por razões óbvias, guarda total relação com a atividade exercida.

Diante das razões expostas, julgo extinto o processo em relação do Igeprev e procedente o pedido em relação do Estado do Pará, condenando-o a incorporar o adicional à remuneração da autora, a partir da data da propositura da ação.

Sem custas.

Condeno o Estado do Pará a pagar 10% de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa, ao mesmo tempo em que condeno a autora a pagar o mesmo percentual ao Igeprev, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade deferida.

P.R.I.C.”

Com o intuito de sanar omissão em sentença, a apelada opôs Embargos de Declaração (ID. 16404039), os quais foram julgados procedentes (ID.

16404044), passando a conter a seguinte redação:

"(...)

‘Diante das razões expostas, julgo extinto o processo em relação ao Igeprev e procedente o pedido em relação ao Estado do Pará, condenando-o a incorporar o adicional à remuneração da autora, a partir da data da propositura da ação, bem como para que seja reenquadrada na Classe C, Nível 15, do cargo de analista judiciário.

Sem custas.

Condeno o Estado do Pará a pagar 10% de honorários advocatícios, calculados sobre o valor da causa, ao mesmo tempo em que condeno a autora a pagar o mesmo percentual ao Igeprev, suspendendo a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em razão da gratuidade deferida.

(...)’

No mais, mantenho a decisão atacada nos termos em que foi exarada.

À UPJ, para as providências de estilo.

P.R.I.C.”

Inconformado, o Apelante ingressou com recurso de apelação (ID. 16404047), aduzindo, em suma, a ilegitimidade passiva com base art. 485, VI, do CPC; a inexistência de direito à pretensão da autora, pois o curso feito por ela não possui característica de mestrado e doutorado, sendo assim, com base art. 28, I da Lei 9696/2007 a vantagem contemplada pelos termos da Lei possui natureza tipicamente
pro labore faciendo
e deve ser paga, exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo de nível superior, o que não é o caso da recorrida e a vinculação da administração público ao princípio da legalidade previsto no art.º 5, II e caput do art. 37 da CRFB/88.

A Apelada apresentou contrarrazões, conforme ID. 16404050, refutando todos os argumentos do recurso.

Os autos foram recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16483190.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente, cumpre ressaltar que
o cerne da questão consiste em verificar se correta a sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial condenando o Estado do Pará ao pagamento do adicional de titulação à remuneração da autora.

Pois bem.
No caso concreto, verifica-se que, diferentemente do alegado pelo apelante, a apelada ocupava cargo de nível superior, sendo aposentada no cargo de Analista Judiciário, conforme devidamente comprovado nos autos.

A Resolução nº 019/2005 GP do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, expressamente define que o cargo de ANALISTA JUDICIÁRIO é pertencente ao quadro de nível superior.

Portanto, resta evidente que a apelada ocupava o cargo de Analista Judiciário no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, possuindo Pós-Graduação Lato Sensu em
Direito Civil
, com 420 horas de atividades acadêmicas, conferido pelo Núcleo de Pós-Graduação e Extensão da Universidade da Amazônia em 08.09.1997.

Verifica-se que, desde 1997 a servidora já havia concluído a pós-graduação, a
qual possuía relação direita com o cargo de analista judiciário a que exercia
, haja vista que refletiu no próprio desempenho das atividades laborais enquanto a autora era servidora ativa, atendendo dessa forma ao princípio da eficiência previsto no art. 37 da CF/88.

Nesse sentido, importa destacar que
a Lei
Estadual nº 6.969/2007
, a qual instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Pará, em seu art. 28 dispõe acerca dos requisitos necessários para o Adicional de Titulação
. Confira-se:

Art. 28. Além do vencimento e de outras vantagens previstas em Lei, o servidor do Poder Judiciário poderá ainda perceber:

I - Adicional de Titulação, concedida ao servidor com graduação de nível superior, observada a relação direta com o cargo que ocupa, em percentual calculado sobre o vencimento-base do referido cargo, nos seguintes percentuais:

a) especialização - 15% (quinze por cento);

(...)

§ 1° Para fins de concessão do Adicional de Titulação previsto no inciso I, os cursos de Especialização, Mestrado e Doutorado, serão considerados somente quando forem devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação.

§ 2º Para concessão do Adicional de Titulação previsto no inciso I, alínea a, serão considerados os cursos com carga horária igual e/ou superior a 360 horas.

Portanto,
a apelada cumpre todos os requisitos legais para a percepção do adicional de titulação, quais sejam: servidor com graduação de nível superior; relação direta com o cargo que ocupava; curso reconhecido pelo MEC e carga horária igual ou superior a 360h.

A parcela de adicional de titulação é incorporada aos proventos do servidor, logo não há sentindo em condicionar o direito à percepção ao requerimento pelo servidor ativo, desde que respeitado o prazo prescricional.

Ora, frisa-se que
a referida Lei não restringe o direito ao adicional de titulação pelo simples fato de ter sido requerido após a aposentadoria, quando a conclusão do curso se deu ainda na atividade do servidor, portanto carece de fundamentação legal o argumento do Estado do Pará.

As atividades exercidas pela apelada eram privativas de bacharel em direito, tendo concluído o curdo de pós-graduação em direito civil, que guarda total pertinência com as atividades exercidas, daí porque o adicional é devido.

Corroborando com o alegado, segue entendimento jurisprudencial emitido pelo Conselho de Magistratura do TJ/PA:

EMENTA RECURSO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TITULAÇÃO. DEVIDO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO CONCLUÍDO. SERVIDORES GRADUADOS EM NÍVEL SUPERIOR. ESCOLARIDADE NÃO ESPECIFICADA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA E LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. VOTAÇÃO UNÂNIME. I A Lei Estadual nº. 6.969/2007 em seu art. 28, bem como a Portaria nº. 652/2009, dizem que a concessão do adicional de titulação será destinado aos servidores com graduação em nível superior, não sendo feita qualquer exigência quanto à escolaridade do cargo ocupado pelo servidor efetivo, até porque a Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade contido no art. 37 da CF, em que deixa claro que o Poder Público não têm vontade autônoma, estando adstrito à vontade da lei. II A legislação estadual impõe apenas uma condição, qual seja a de que o servidor tenha graduação em nível superior. III À Administração Pública é exigida eficiência (princípio da eficiência, art. 37 da CF), situação que privilegia a aferição de resultados, impondo-se ao agente público a obrigação de realizar suas atividades com presteza, perfeição e rendimento funcional. IV- Obrigação do Tribunal de Justiça do Estado, em incentivar os seus servidores a se aperfeiçoarem, conforme previsão do art. 39, § 2º da CF, sendo esta determinação inspirada pelo princípio da eficiência, base da ideia de administração gerencial, constituindo-se, o aperfeiçoamento profissional, requisito para promoção na carreira de seus colaboradores. V Com base nos princípios da legalidade e da eficiência, o pedido da recorrente encontra fundamento, haja vista ter buscado o seu aperfeiçoamento educacional, comportamento que está de acordo com a temática constitucional vigente. VI - Recurso provido.

(TJPA – RA Proc. 0000259-28.2010.8.14.0000, Acórdão 94.625,

Conselho da Magistratura, Julg. 09/02/2011, Publ. 15/02/2011).

Nesse contexto, os Tribunais de Justiça do país vêm decidindo que esta gratificação deve ser devidamente integrada aos proventos de aposentadoria. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. IMPETRANTE QUE PLEITEIA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA, PARA QUE A GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE TITULARIDADE PERMANEÇA, DEFINITIVAMENTE,
INTEGRADA EM SEUS PROVENTOS DE APOSENTADORIA
. TEMA OBJETO DO IRDR Nº 0065694- 18.2017.8.19.0000, NO BOJO DO QUAL FOI RECONHECIDO QUE A GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE DEVE SER INTEGRADA AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-RJ - MS: 00095476920178190000, Relator: Des(a). OTÁVIO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/10/2021, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 20/10/2021)

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. QUADRO PRÓPRIO DO PODER EXECUTIVO – QPPE. PROGRESSÃO POR TITULAÇÃO. APOSENTADORIA DO AUTOR EM 2015.
REQUISITOS DEVIDAMENTE PREENCHIDOS ANTES DO REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. DIREITO A PROGRESSÃO. IMPLANTAÇÃO DEVE RETROAGIR
À 10/11/2014. LEI ESTADUAL 13.666/2002. ARTIGO 11º DA RESOLUÇÃO Nº 10.363. LEGISLAÇÃO GERA EFEITOS CONCRETOS. DESNECESSIDADE DE QUALQUER OUTRA REGULAMENTAÇÃO PARA O DIREITO DE PROGRESSÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0031973-95.2017.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juíza Camila Henning Salmoria - J. 15.06.2018, Turma Recursal, Data de Publicação: 18/06/2018)

Com isso, é evidente que
é devido o pagamento da gratificação de titularidade em favor da apelada, devendo, para tanto, ser mantida a sentença apelada.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação,
mantendo integralmente a decisão apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024